Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-32.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010351-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.561.604/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CARAMORI - CPF: 003.433.499-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 06.906.774/0001-62 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE ANÁLISE LIMINAR – NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 8º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VEDAÇÃO JURISPRUDENCIAL – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em omissão na análise de pedidos formulados em sede de contrarrazões, uma vez que esta não é a via correta para se efetuar ilações.

3 – Os honorários advocatícios, em grau recursal, devem ser majorados no momento do julgamento do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.076, impossibilitou a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, na hipótese de o valor da causa, ou do proveito econômico, não for inestimável ou irrisório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1010351-32.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINSTRAÇÃO DE BENS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E ADMINSTRAÇÃO DE BENS LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carzan Participações Empreendimentos e Administração de Bens Ltda
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 175928199, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública Estadual, a fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para prosseguimento da demanda com relação ao crédito remanescente, além de reduzir a verba honorária à metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O primeiro Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão objurgado é omisso, eis que não houve qualquer apontamento acerca do afastamento do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, tampouco a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Neste sentido, requer a reforma da decisão Embargada, a fim de que seja afastada a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, e que ocorra a majoração dos honorários.

A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, aduz que na hipótese de ter sido acolhida a pretensão do Embargante, ainda nos autos de primeiro grau, não são devidos os honorários advocatícios em grau percentual, mas em grau equitativo.

Assim, pugna pela reforma da decisão, no intuito de que os honorários sejam fixados nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta sua defesa no ID nº 177260673, e a outra parte no ID nº 177997182.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Carzan Participações Empreendimentos e Administração de Bens Ltda
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 175928199, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública Estadual, a fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para prosseguimento da demanda com relação ao crédito remanescente, além de reduzir a verba honorária à metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi estabelecido no relatório, existem dois recursos a serem analisados neste momento, sendo que o primeiro, apresentado pela Empresa, é relativo ao afastamento do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como, acerca da majoração dos honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende que a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Com relação ao recurso oposto pela Empresa, é certo que este não deve ser acolhido.

A primeira argumentação ventilada, acerca do afastamento do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, deve ser afastada, pois, como pode ser verificado, o presente recurso foi oposto contra Agravo interno, este que, por sua vez, foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar efetuado pelo Estado de Mato Grosso (em sede de Agravo de Instrumento).

O Embargante efetuou o pedido de afastamento do dispositivo em comento, em sede de contrarrazões, e como se sabe, pedidos com esta natureza não podem ser analisados, a prestígio do princípio da dialeticidade.

As contrarrazões é mecanismo processual existente a fim de garantir o contraditório e ampla defesa do Recorrido, e por esta razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal.

O Estado de Mato Grosso, em nenhum momento, argumentou acerca do afastamento do artigo 90, § 4º, do CPC, inclusive por este o ser benéfico.

Certo seria, portanto, que o Embargante apresentasse, também, Agravo de Instrumento, a fim de discutir questões que lhe fossem pertinentes, uma vez que as contrarrazões não cedem espaço a ilações, por ser via inadequada.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS CONTRARRAZÕES - FORMULAÇÃO DE PEDIDO - VIA INADEQUADA - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO APRESENTADO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE.

[...]

Inviável a formulação de pedido em sede de contrarrazões. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, apreciada no juízo a quo e não combatida por meio da interposição do recurso próprio, opera-se a preclusão, sendo incabível o reexame da questão.

[...]

(TJ-MG - AC: 10000212749899001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 19/8/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/8/2022). [Destaquei]

A partir destas considerações, não se identifica o vício elencado, uma vez que não é devida a análise de pedidos formulados em sede de contrarrazões, nas hipóteses em que este é formulado em dissonância ao recurso principal.

O segundo argumento é no tocando à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mas é certo que este ponto também não deve ser acolhido.

Como já registrado, o feito ainda se encontra em sede de liminar, visto que, até o momento, não houve a apreciação do mérito, e todos os recursos interpostos, ou opostos, foram contra a decisão que indeferiu a medida liminar.

Neste sentido, não há como majorar os honorários advocatícios, pois esta prática é efetuada ao final da apreciação recursal, pelo respectivo Tribunal de Justiça, veja-se, inclusive, o que dispõe o mencionado artigo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

[...]

É possível evidenciar, então, que os honorários devem ser majorados quando
julgado o recurso
, o que ainda não ocorreu.

No tocante ao recurso do Estado de Mato Grosso, este defende a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, para calcular os honorários advocatícios.

Confira-se o que regula este dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

Como é sabido, esta questão foi tema de discussão assídua nos Tribunais pátrios, sendo que, além de o Superior Tribunal de Justiça pacificar a questão, por meio do Tema nº 1.076, o próprio Poder Legislativo inseriu novos parágrafos no artigo 85 do CPC.

Destarte, dentre os dispositivos incluídos, veja-se o que regula o § 6º:

Art. 85.

[...]

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

[...]

Como mencionado, além do parágrafo, o Superior Tribunal de Justiça também pacificou a questão, veja-se a ementa de um dos recursos afetados pelo tema:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.).

Na hipótese, é possível verificar que o Tribunal Superior sedimentou que as únicas hipóteses em que se pode fixar os honorários advocatícios por meio do disposto no § 8º, é, de fato, quando o valor da causa for muito baixo, ou inestimável, o que não se observa neste caso.

Com estas considerações, não há como se acolher, também, o recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023